Tribunal: STF
Processo: Rcl 6416
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA 
   RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. DECISÕES EM CONTROLE DIFUSO NAS QUAIS O RECLAMANTE NÃO 
   FOI PARTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O 
   OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA 
   PROCESSUAL INADEQUADA. 
1.	As decisões proferidas em controle 
   difuso têm efeito vinculante apenas para as partes litigantes e 
   para o próprio órgão a que se dirige. Precedentes.
2.	Não cabe 
   ao Supremo Tribunal Federal, por meio de reclamação, a 
   verificação da ocorrência ou não de quebra de ordem cronológica 
   para pagamento de precatórios, por suposta afronta ao que 
   decidido na ADI n. 1.662. Precedentes.
3.	Não há identidade ou 
   similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por 
   desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender 
   a pretensão do reclamante.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.